Tribunal: STF
Processo: RHC 210584
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECORRER DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 392 DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 703.322/SC. 



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação da defesa. O acórdão transitou em julgado.



    4. Neste recurso ordinário, o recorrente alega a nulidade do trânsito em julgado do acórdão alusivo à apelação, em razão da ausência de intimação pessoal do acusado acerca do julgamento do recurso.  



    5. Requer seja desconstituído o trânsito em julgado, através do reconhecimento de nulidade absoluta em razão da ausência de intimação pessoal do acusado, quando necessária, anulando e repetindo os atos processuais a ela subsequentes. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Supremo Tribunal Federal pressupõe a existência de anterior pronunciamento colegiado. Nesse linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Segundo consta das peças juntadas ao processo, especialmente das informações prestadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma/SC (e-doc. 16) e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (e-doc. 15), o recorrente, no processo originário, foi assistido pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, que interpôs apelação em 1º/03/2019. Em 1º/09/2020, foi proferido acórdão conhecendo do recurso interposto e negando-lhe provimento. Encaminhados os autos para a Defensoria Pública, em 15/09/2020, o transcurso do prazo recursal foi certificado em 28/09/2020. Em 26/11/2020, foi assentado o trânsito em julgado do título condenatório.



    9. Constata-se, portanto, que o recorrente foi assistido pela Defensoria Pública, que, após o julgamento da apelação, foi devidamente intimada, em 15/09/2020, do acórdão que julgou o recurso, tendo optado, no âmbito de sua atuação técnica, por não protocolar manifestação de inconformismo. Não se há falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa. 



    10. Ressalto que a essa situação não se aplica o art. 392 do CPP, que dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não de acórdão proferido no julgamento de apelação.



    11. A esse respeito, evidenciando a inexistência de ilegalidade a ser reconhecida, colaciono os seguintes julgados, reveladores da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA RECORRER DO ACORDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 392 DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ORDEM DENEGADA. I – O paciente possuía advogado constituído nos autos, que foi devidamente intimado do acórdão que julgou o recurso de apelação e optou por não interpor os recursos especial e extraordinário. II – O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não de acórdão proferido no julgamento de apelação. Precedentes. III - Os autos dão conta de que se tratava de réu solto com patrono constituído e que não houve qualquer renúncia desse advogado, sendo desnecessária a intimação do paciente para constituir novo defensor, uma vez que cabe à defesa técnica analisar a conveniência e a viabilidade na interposição dos recursos especial e extraordinário IV – Ordem denegada.”



    (HC nº 114.107/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/11/2012, p. 12/12/2012; grifos nossos).



    “Ementa: Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Quadrilha armada e Roubo triplamente majorado tentado. Falta de intimação pessoal do réu do resultado da apelação. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação” (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Hipótese em que o defensor dativo interpôs recurso de apelação (parcialmente provido) e foi pessoalmente intimado do resultado do julgamento. 4. A falta de interposição dos recursos excepcionais pelo defensor não acarreta a nulidade do processo. Princípio da voluntariedade dos recursos (art. 574 do CPP). Precedentes: HC 104.166, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 82.053/PR, Rel. Min. Moreira Alves. 5. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.”



    (HC nº 105.308/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2022. 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator